Tribunal: TJPA
Processo: 0001640-52.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001640-52.2011.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO EDIVALDO DE AVIZ SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA E LACÔNICA. REDUÇÃO CABÍVEL. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Francisco Edivaldo de Aviz Sena contra sentença que o condenou a pena de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2.º, II, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão preliminar consiste na nulidade do processo sob a alegação de que o apelante não foi interrogado;

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base do Recorrente o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, que conta com especial relevância, aliada às declarações da testemunha policial, ao reconhecimento do acusado em ambas as fases pela vítima e à apreensão do objeto subtraído em seu poder;

2.

Dosimetria da pena: os vetores culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base do apelante, é de considerá-los neutros ou favoráveis ao acusado;

3.

O vetor personalidade no caso
in concreto
não pode ser valorada pois não há elementos concretos nos autos para apurar sua personalidade;

4.

O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria, sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória
;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Reduzir a pena do Apelante para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2.º, incisos II e art. 59, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS - Recurso em Sentido Estrito: 50009079520238210106,
STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9,
STJ - HC n. 172.757/RJ,
REsp 1.094.793/PR,
STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7;

Súmula citada: Súmula 17 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0001640-52.2011.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: FRANCISCO EDIVALDO DE AVIZ SENA

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
FRANCISCO EDIVALDO DE AVIZ SENA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que lhe impôs a
pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

A denúncia foi recebida na data de 23 de setembro de 2011.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 28 de junho de 2023
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu. Em suas
razões recursais
(30/08/2023), o apelante requer, preliminarmente a nulidade por ausência de interrogatório e, no mérito, a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas nos autos, subsidiariamente a desclassificação do crime de roubo para furto simples, e pela readequação da reprimenda com a neutralização dos vetores das circunstâncias judiciais da sua pena-base e fixação dela no mínimo legal, decote do concurso de agentes e consequente modificação do regime da pena, além da redução da pena de multa.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(22/09/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, dado parcial provimento do apelo exclusivamente no que diz respeito ao redimensionamento da pena-base com a neutralização de vetores além da diminuição da sanção aplicada.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 17 de junho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso com a reanálise das circunstâncias judiciais e consequente redução da pena-base e da pena pecuniária.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO

A defesa do Apelante pugnou pela nulidade do processo em razão da suposta ausência de interrogatório do acusado, acarretando prejuízo ao exercício do direito de autodefesa.

Porém, compulsando os autos, verifico que na data de 05/12/2012 realizou-se o interrogatório do recorrente, cujo depoimento foi integralmente registrado em mídia de disco, conforme se depreende do termo de audiência (Id n.º 39335212, pág.75).

Ocorre que o disco não foi juntado aos autos na oportunidade e, após, as buscas realizadas pela Secretaria Judicial, não foi localizada, razão pela qual o Juízo designou novo interrogatório para a data de 28/05/2019 (Id n.º 39335212, pág.81).

Expedido novo mandado para realização do ato não foi localizado, conforme certidão expedida pelo Oficial de Justiça, atestando que ele havia mudado de cidade, com informação repassada por sua avó (Id n.º 19469674, pág.87).

Ademais, uma das obrigações a serem cumpridas pelo acusado quando da concessão de sua liberdade provisória era não mudar de endereço sem prévia comunicação do juízo, documento devidamente assinado por ele (Id n.º 19469674, pág.33).

Assim, o próprio recorrente deu causa pela não realização de novo interrogatório ao realizar mudança de endereço sem comunicação, não sendo, portando, cabível, a alegação de nulidade da decretação da revelia, posto que o art. 367, do CPP declara que
“O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou,
no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Desta forma, não cabe a alegação da nulidade posto que não pode a parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1. PRELIMINARES: a) NULIDADE EM RAZÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. Ao percorrer a leitura da sentença proferida na origem, é possível verificar que o magistrado não procedeu a qualquer juízo de valor, quando da análise probatória, assentando apenas a materialidade do fato e apontando tão-somente os indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.b) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. VÍCIO INEXISTENTE. No caso concreto,
o réu foi citado pessoalmente, enquanto estava segregado em estabelecimento prisional, porém, quando da realização da audiência, não estava mais preso e, considerando que o endereço indicado por ele ao ser posto em liberdade não existia e que não houve qualquer outra atualização da sua possível localidade, foi-lhe devidamente decretada a revelia, o que consequentemente prejudicou a realização de seu interrogatório.
Legimitidade de decisão que decretou a revelia reconhecida. Cerceamento de defesa inocorrente.

(...)

PRELIMINARES DESACOLHIDAS E, NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 50009079520238210106, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 25-07-2024)”

(TJ-RS - Recurso em Sentido Estrito: 50009079520238210106 OUTRA, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Data de Julgamento: 25/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2024)

Assim, rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, o Auto de Apresentação e Apreensão (Id n.º 19469669, pág.47) e Auto de Entrega (Id n.º 19469669, pág.48), bem como, pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

A vítima Kamila de Cássia foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Informou que o recorrente e seu companheiro de crime a renderam com um terçado, colocando-o em seu pescoço e subtraindo-lhe seu aparelho de telefone celular, além de uma máquina fotográfica.

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestou depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Evidente que a palavra da ofendida, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado o celular da vítima que estava de posse do apelado.

Destaca-se, ainda, que a máquina fotográfica foi devolvida por familiares do apelante.

Foram ouvidas como testemunhas o policial Antônio Madson Oliveira de Sousa e Clebson Dias Cunha, que participaram das diligências que culminou na prisão em flagrante do apelante. Informam que ele confessou a ele a prática do delito, além de devolver a eles o objeto subtraído.

Sobre a congruência dos depoimentos da vítima e testemunha auscultada nos autos e sua importância para uma condenação criminal do recorrente, a jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

II - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

A Defesa requer seja desclassificado o crime de roubo para furto alegando que não houve a grave ameaça e a violência, elementos essenciais para a caracterização do crime de roubo.

Essa tese, não merece prosperar, posto que está isolada nos autos e em momento algum há reporte de que a vítima deixou seus pertences sem cuidados de forma que a subtração ocorresse pacificamente. A ofendida estava em via pública quando foi rendido pelo recorrente e seu companheiro de crime, armados de um terçado, intimidando-a e coagindo-lhe a entregar seus pertences.

O elemento distintivo entre furto e roubo é a violência ou grave ameaça necessária para a configuração deste último, delito complexo que tem por finalidade tutelar além do patrimônio, a integridade física e psíquica da pessoa. Com efeito, tanto a peça do inquérito policial, quando a denúncia define bem o tipo penal. Trata-se de crime de roubo, uma vez que o recorrente cercou a vítima e subtraiu coisa alheia móvel mediante coação.

Quanto à alegação de ausência de vestígios da violência física, de forma a embasar a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, a oitiva da vítima é plenamente válida a lhe ratificar.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo, uma vez que o recorrente rendeu a vítima pois estava com um terçado,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.”

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

IV -
DO MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Analisando as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena, assiste razão ao recorrente devendo serem revistas e neutralizadas. Vejamos os vetores um a um:

a)

Sobre a culpabilidade o Magistrado a quo destacou que
“
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante violência.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do Sentenciado;”

Não obstante, o conceito é vago e genérico, além de confundir o dolo, que é a vontade livre e consciente de praticar o delito com a consciência potencial da ilicitude, um dos elementos da culpabilidade. O grau não é máximo, uma vez que agiu dentro do tipo penal, utilizando-se de grave ameaça. A forma de agressão empregada na prática do roubo somente poderá servir de fundamento para a exasperação da pena-base, como circunstância judicial, quando evidenciado que ela extrapola o que é inerente ao tipo penal.

No caso dos autos, não restou demonstrado que a grave ameaça perpetrada pelo réu foi excessiva ou desproporcional ao previsto no tipo penal, assim, indevida se mostra a valoração negativa da culpabilidade.

b)

Quanto aos motivos do crime definiu-o:
“Nada
há que favoreça o sentenciado,”

e as circunstâncias do crime como
“
Não favorecem de igual forma o réu;”

Os vetores serão considerados neutros, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

No Tribunal de Justiça do Estado do Pará esse posicionamento redundou na Súmula
nº
17 que dispõe
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

c)

Quanto à
personalidade
verifico que o Magistrado a quo assim fundamentou:
“No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normalize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos.”

Observo que não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Ainda que seja prescindível laudo técnico, a avaliação da personalidade exige ao menos uma apuração da conduta do réu ao longo do processo. Sua índole, seu caráter. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.”

(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Ademais, a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo é inidônea, não podendo ser mantida, e o vetor, consequentemente, deverá ser neutralizado.

d)

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que o recorrente
“sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada.”
, porém, não identificamos elementos concretos nos autos para apurar o dano sofrido pela vítima.

Neste sentido, verifico que o Magistrado não fundamentou o vetor com provas documentais ou testemunhais que comprovassem o dano sofrido. Assim, não podemos valorar a circunstância, pois:
“
O abalo psicológico sofrido pela vítima, para justificar o aumento da pena, como conseqüência negativa do crime, deve estar comprovado nos autos. Insuficiente a mera afirmação de que a vítima encontra-se abalada psicologicamente, sem a indicação de nenhum fato concreto que a ampare. 3. A verificação da capacidade de entendimento e de autodeterminação do agente, somente pode ser aferida mediante a realização de perícia.”
(TJ-DF 20100410069393 DF 0005608-31.2010.8.07.0010, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 31/03/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2011 . Pág.: 299)

Logo, neutralização referido vetor e a pena-base será redefinida.

Sobre o novo montante que deverá ser fixado para a pena-base
, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, vias de regra,
deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
.

Diante disso, considerando que todos os vetores foram neutralizados,
fixo a pena-base para o crime de roubo em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes ou agravantes, a pena intermediária será mantida em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na
3ª fase
da dosimetria, não houve causa de diminuição
da pena. Quanto à causa de aumento:

IV.I - Da Desclassificação do Crime de Roubo Qualificado pelo Concurso de Pessoas para o Crime de Roubo Próprio.

Vislumbro que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de um terçado. No presente caso, a vítima ouvida descreve como sendo dois agentes,
que fizeram a abordagem e a subtração de seus pertences.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, sendo que o segundo conseguiu evadir-se.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

(...)

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

A pena foi majorada pelo concurso de pessoas estabelecendo a adição da pena em 1/3, o menor patamar estabelecido pelo legislador,
fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

V -
Da Redução da pena de multa

Com a revisão da pena-base a pena de multa também foi modificada e reduzida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, neutralizando os vetores culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, e
redimensiono a pena definitiva
do apelante
Francisco Edivaldo de Aviz Sena,
que agora será

fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
,
a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024